Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO POR PARTE DO SÍNDICO. REELEIÇÃO DO SÍNDICO. INOCORRÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS DESVIOS REALIZADOS. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO DAS IRREGULARIDADES. RESSSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS APURADOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O prazo prescricional para o condomínio requerer a reparação de prejuízos financeiros causados pelo síndico na administração do condomínio é de 3 (três) anos, contados do efetivo conhecimento da conduta ilícita.
2. Evidenciado que, entre a data da assembleia extraordinária na qual foi apresentado o relatório fiscal apontando os prejuízos causados pelo réu no exercício do cargo de síndico, e a data do ajuizamento da demanda, não houve transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, mostra-se impositivo a rejeição da prejudicial de prescrição.
3. O fato de o réu ter sido reeleito para novo mandato de síndico, apesar das inconsistências nas contas apresentadas, não conduz à conclusão de que a assembleia de moradores teria anuído com as irregularidades financeiras de sua administração, circunstância que torna inaplicáveis os institutos venire contra factum proprium e supressio.
4. O fato de determinado documento estar em poder de terceiros não constitui óbice para a sua apresentação nos autos, uma vez que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê medidas processuais destinadas à obtenção da exibição de documentos.
5. Verificado que, no laudo pericial produzido nos autos, foram analisados corretamente os aspectos formais e materiais dos lançamentos fiscais registrados no período em que o réu exerceu o cargo de síndico, não há como ser consideradas regulares despesas baseadas em comprovantes inidôneos.
6. Deixado o réu de impugnar o laudo pericial no momento oportuno, tem-se por incabível a apresentação de questionamentos a respeito de pretenso equívoco cometido pelo perito judicial, a respeito de duplicidade de lançamento de despesas.
7. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido.